Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-61.2023.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000094-61.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALIDADE DA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM). TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESVINCULADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos por concessionária de distribuição de energia elétrica, questionando a validade de CDAs referentes a créditos tributários de ISSQN (período de 2013 a 2016), na condição de substituto tributário, e alegando pagamento de 85% do débito mediante transferências bancárias.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs executadas preenchem os requisitos formais estabelecidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980; e (ii) estabelecer se os comprovantes de transferência bancária apresentados pela apelante são suficientes para demonstrar o pagamento dos débitos executados.

III.
Razões de decidir

3. As CDAs executadas contêm os elementos essenciais previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, indicando expressamente: a origem do crédito tributário (ISSQN - Prestador de Serviços), a natureza do crédito (tributária), o fundamento legal da dívida, o número do pedido, a descrição do débito e o valor original da dívida.

4. O número do pedido constante nas CDAs permite a identificação precisa do serviço prestado e dos prestadores de serviços, pois remete às planilhas elaboradas pela própria apelante quando da apuração do ISS de seus prestadores de serviço, conforme comprovam as declarações de substituto tributário juntadas aos autos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado, não se vislumbrando qualquer vício formal nas CDAs executadas que justifique sua nulidade.

6. Os comprovantes de transferência bancária juntados pela apelante não estabelecem correlação inequívoca com as CDAs executadas, impossibilitando a identificação precisa do tributo, competência e período a que se referem.

7. Nos termos do artigo 77 da Lei Municipal no 968/2016, o recolhimento do ISSQN deve observar a forma e prazo regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, devendo ser realizado mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não sendo possível considerar o pagamento por meio diverso do legalmente previsto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que indica expressamente a origem do crédito tributário (ISSQN), a natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, o número do pedido, a descrição do débito e o valor original da dívida atende aos requisitos formais estabelecidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980.

2. O pagamento de tributos municipais mediante simples transferência bancária, sem a correspondente guia de recolhimento (Documento de Arrecadação Municipal - DAM), não constitui meio hábil à extinção do crédito tributário quando a legislação municipal estabelece forma específica para o recolhimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos dos embargos à execução fiscal (processo no 1000094-61.2023.8.11.0027) opostos em face da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT (processo no 0003115-38.2018.8.11.0027), que rejeitou os embargos, fundamentando que as CDAs atendem de forma clara e sucinta os requisitos mínimos exigidos na legislação e que não há provas suficientes e aptas a demonstrar o pagamento do débito perseguido.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, insistindo na nulidade das CDAs, alegando que não permitem identificar qual o serviço prestado ou a atividade que teria gerado a obrigação tributária, bem como na extinção do crédito pelo pagamento de 85% do valor cobrado, mediante transferências bancárias que eram regularmente aceitas pelo Município à época dos fatos.

Em contrarrazões, o Município de Itiquira pugna pela manutenção da sentença, reiterando a validade das CDAs e refutando a alegação de pagamento, por entender que não há como verificar se as transferências bancárias juntadas correspondem aos débitos executados, além de que o pagamento do ISS deveria ser realizado mediante Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Município de Itiquira propôs ação de execução fiscal contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa no 854/2018 a 877/2018, no valor de R$ 42.787,22 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), referentes a créditos tributários de ISS no período compreendido entre agosto de 2013 e janeiro de 2016. A empresa embargou, elegendo os mesmos argumentos que são objeto do apelo.

Pois bem.

De acordo com os elementos constantes nos autos, o tema sub judicie circunscreve-se a duas questões fundamentais: (i) a validade formal das CDAs que instrumentalizam a execução fiscal, sob o prisma dos requisitos legais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980; e (ii) a alegada extinção parcial do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Ambas as questões suscitadas pela apelante são permissíveis de análise na cognição horizontal dos embargos à execução fiscal, razão pela qual passo a analisá-las pormenorizadamente.

Dos requisitos de validade das certidões de dívida ativa

É certo que a Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial que instrumentaliza a pretensão executiva fazendária, deve, necessariamente, atender aos requisitos formais estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, consoante previsão expressa do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem enfatizado a necessidade de observância dos requisitos formais das CDAs, conforme se depreende da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEF. DEMONSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DO VALOR INSCRITO E DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Discute-se nos autos a nulidade da CDA por ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da LEF. 2. Os requisitos formais da CDA, previsto nos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, têm a finalidade de assegurar ao devedor o pleno conhecimento da origem do débito, permitindo-lhe exercer seu direito de defesa. Por isso, a jurisprudência do STJ, tem proclamado que tais exigências devem ser interpretadas com temperamento, considerando-se suprido o respectivo requisito quando, do título ou do conjunto de documentos que compõem o processo, seja possível extrair os elementos necessários para a identificação do débito. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu a presença dos requisitos formais para a validade da CDA. 4. Recurso Especial não provido
." (REsp 1819462/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda sobre a matéria, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que os requisitos formais das CDAs devem ser interpretados com certa flexibilidade, desde que garantido o direito de defesa do executado:

"
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. Contudo,
a jurisprudência dos tribunais tem adotado interpretação flexível de tais dispositivos, considerando válida a CDA quando, a despeito de não conter todos os elementos expressamente previstos na legislação, possibilita ao executado o pleno exercício do direito de defesa
." (TJ-MT - APL: 00898648220148110041 89864/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2017) (destaquei)

No caso em apreço, a empresa apelante sustenta que as CDAs que fundamentam a execução fiscal não atendem aos requisitos legais previstos no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto não indicam a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, inviabilizando a identificação precisa do serviço prestado ou da atividade que teria gerado a obrigação tributária.

Não é, entretanto, o que se constata e se conclui dos autos.

Fato é que, analisando detidamente os documentos carreados aos feito, verifica-se que as CDAs executadas (no 854/2018 a 877/2018) referem-se a créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na modalidade de substituição tributária, tendo como contribuinte a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., no período compreendido entre agosto de 2013 e janeiro de 2016.

Constata-se que estas indicam expressamente: (i) a origem do crédito tributário (ISSQN - Prestador de Serviços); (ii) a natureza do crédito (tributária); (iii) o fundamento legal da dívida; (iv) o número do pedido; (v) a descrição do débito; e (vi) o valor original da dívida.

Neste particular, cumpre ressaltar que as planilhas de apuração do ISS, trazidas pela própria apelante (ID 242265668), corroboram a origem e natureza do crédito tributário, evidenciando, de forma clara, que a empresa, na condição de substituta tributária, deixou de recolher o ISSQN retido na fonte, relativo aos serviços prestados por terceiros.

Ademais, impende consignar que o número do pedido constante nas CDAs permite a identificação precisa do serviço prestado e dos prestadores de serviços, porquanto remete às planilhas elaboradas pela própria apelante quando da apuração do ISS dos seus prestadores de serviço.

Nesse diapasão, não se vislumbra qualquer mácula formal nas CDAs executadas, uma vez que estas preenchem todos os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, possibilitando ao executado o pleno exercício do direito de defesa.

Da alegada extinção do crédito tributário pelo pagamento

A apelante sustenta, subsidiariamente, que 85% do débito fiscal encontra-se extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, mediante transferências bancárias realizadas em favor do Município de Itiquira.

Para comprovar sua alegação, a apelante trouxe aos autos comprovantes de transferência bancária e planilhas de apuração do ISS devido no período.

Todavia, da análise minuciosa da documentação apresentada, não se pode inferir, com a necessária segurança, que as transferências bancárias realizadas pela apelante correspondem efetivamente aos débitos executados.

Primeiramente, verifica-se que os comprovantes de transferência bancária juntados pela apelante não estabelecem correlação inequívoca com as CDAs executadas, impossibilitando a identificação precisa do tributo, competência e período a que se referem.

Em segundo lugar, constata-se que, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal no 968/2016, o recolhimento do ISSQN deve observar a forma e prazo regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, devendo ser realizado mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

Sobre a necessidade de observância da forma legalmente prevista para o pagamento de tributos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PAGAMENTO DE TRIBUTO. FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pagamento de tributos deve observar a forma prevista em lei, sendo certo que o cumprimento da obrigação por meio diverso do legalmente estabelecido não tem o condão de extinguir o crédito tributário. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pagamento de tributo realizado por forma diversa da prevista na legislação aplicável não possui eficácia liberatória da obrigação tributária. 3. Recurso especial não provido
." (REsp 1284587/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A OUTRA PARCELA DO TRIBUTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ILIDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir referida presunção mediante prova inequívoca. 2. Não havendo comprovação de que o pagamento realizado se refere ao débito objeto da execução fiscal, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução
." (TJ-MT - APL: 00001090420128110051 115911/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS – RECURSO DESPROVIDO. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. A ausência de comprovação do pagamento dos débitos executados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento, não permite o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento
." (TJ-MT - APL: 00005687220178110006 173025/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)

Com efeito, o pagamento de tributos municipais mediante simples transferência bancária, sem a correspondente guia de recolhimento (DAM), não constitui meio hábil à extinção do crédito tributário, porquanto não permite a identificação precisa do tributo, competência e período a que se refere.

Outrossim, importa consignar que, conforme documentação juntada pela própria apelante (ID de origem n. 108704679), o pagamento do ISSQN era regularmente realizado mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no qual constava expressamente a descrição do serviço ("ISSQN REFERENTE À PLANILHA DO MÊS DE JULHO-2013").

Ora, se a própria apelante reconhece que o pagamento do ISSQN era realizado mediante DAM, não se afigura razoável a alegação de que as transferências bancárias juntadas aos autos, desacompanhadas das respectivas guias de recolhimento, seriam suficientes para comprovar a extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A alegação de pagamento do débito fiscal demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, notadamente quando não há prova inequívoca do adimplemento da obrigação tributária. 2. Para que se reconheça a extinção do crédito tributário pelo pagamento, é imprescindível a comprovação inequívoca de que o valor recolhido se refere exatamente ao débito objeto da execução fiscal, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento. 3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 799.378/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)

Destarte, não havendo prova inequívoca do pagamento dos débitos executados, imperioso reconhecer a subsistência do crédito tributário e, por conseguinte, a legitimidade da execução fiscal, nos termos do que foi decidido na sentença recorrida.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que:

a) As CDAs que instrumentalizam a execução fiscal atendem aos requisitos formais estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não havendo que se falar em nulidade;

b) Não há prova inequívoca do pagamento dos débitos executados, razão pela qual não se pode reconhecer a extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025